Tribunal: TJMT
Processo: 0008018-78.2017.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008018-78.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGANTE), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU 0S EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMOS DE DEPÓSITO E APREENSÃO DE MERCADORIAS – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DIVERGÊNCIA ENTRE A QUANTIDADE CONSTANTE NA NOTA E A MERCADORIA TRANSPORTADA – LEGALIDADE DO TAD – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Ambos os Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA(S):

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelações cível e recurso adesivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Estado para reformar a sentença e julgar improcedente referente o TAD no 1130186-2, bem como deu provimento ao recurso adesivo para fixar os honorários em seu favor em 10% sobre o TAD no1130185-7, devendo ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração sustentando contradição do acórdão, sob o argumento que “
no que diz respeito à proporcionalidade das verbas sucumbenciais estabelecidas, visto que em favor do Estado houve a fixação em 10% sobre quantia do TAD 1130186-2 que tem o valor de pouco mais de R$ 25.000,00, ao contrário da sucumbência imposta contra a FPE-MT que foi de 5% pela metade do TAD 1130185-7 cujo valor atual está acima de R$ 400.000,00, o que não pode ser considerado nem proporcional nem justo nem razoável
”.

Alega Fernanda Carolina Dagnoni Gasparelli e Outros que o acórdão é omisso, porquanto não há que se falar em redução pela metade dos honorários advocatícios, uma vez que o TAD n° 1130185-7 não foi cancelado, ou seja, não houve cumprimento integral do pedido.

Assevera, ainda, que houve omissão em relação ao TAD n° 1130186-2, haja vista que não enfrentou “A) o caráter confiscatório – vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal - da multa aplicada ao Espólio de Mauro Gasparelli, com supervalorização do preço dos animais objeto do TAD – ID 68325006, itens 23/30; B) a aplicação do art. 35-C, da Lei Estadual 7.098/1998, a qual exime de multa o contribuinte, quando o Fisco Estadual não sofre qualquer prejuízo -ID 68325009, itens 66/70; e C) o não-cabimento da multa imposta no TAD 1130186-2 - ID 68325009, itens 71/82”.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso no id. 186227653.

Contrarrazões apresentada por
Fernanda Carolina Dagnoni Gasparelli e Outros
no id.

186670177.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelações cível e recurso adesivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Estado para reformar a sentença e julgar improcedente referente o TAD no 1130186-2, bem como deu provimento ao recurso adesivo para fixar os honorários em seu favor em 10% sobre o TAD no1130185-7, devendo ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é contraditório, posto que diante do proveito econômico elevado deveria ser os honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o simples fato do proveito econômico ser elevado não permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

No
caso dos autos, resta mais do que claro o acerto da fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista a consonância com o entendimento supracitado já consolidado pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o qual veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR ERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

As partes Embargantes sustentam que houve duas omissões, a primeira em relação a redução pela metade dos honorários advocatícios, e a segunda
não enfrentou “A) o caráter confiscatório – vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal - da multa aplicada ao Espólio de Mauro Gasparelli, com supervalorização do preço dos animais objeto do TAD – ID 68325006, itens 23/30; B) a aplicação do art. 35-C, da Lei Estadual 7.098/1998, a qual exime de multa o contribuinte, quando o Fisco Estadual não sofre qualquer prejuízo -ID 68325009, itens 66/70; e C) o não-cabimento da multa imposta no TAD 1130186-2 - ID 68325009, itens 71/82”.

Em relação a redução pela metade dos honorários
advocatícios, o voto condutor foi claro que “
considerando que houve reconhecimento do pedido e realizou o cancelamento do TAD, a redução dos honorários pela metade é devida em favor do Estado de Mato Grosso
”.

Ora, o acórdão reconheceu que o Estado de Mato Grosso faz jus a redução pela metade, uma vez que reconheceu o pedido da parte embargante, tanto que houve sentença parcial reconhecendo a procedência do TAD no 1130185-7, bem como restou demonstrado a as providências tomada pelo Embargado para cancelamento do referido TAD, conforme Ofício no 1.257/SGF/2018, subscrito pela Procuradora Dulce de Moura, determinando o cancelamento.

Ademais, embora tenha ocorrido a demora para as providências e todas as suas consequências, não afasta o direito a redução.

No tocante a ilegalidade do TAD no 1130186-2,
restou exposto no voto prolator do v. acórdão a sua legalidade,
in verbis
:

Com efeito, é nítido a irregularidade do transporte, posto que a nota fiscal consta 111 cabeças de gado nelore macho, enquanto em conferência física da carga constava apenas 21.

Ora, o fato da parte autora ser credenciado ao diferimento não afasta o dever de proceder com as obrigações acessórias.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária, in verbis:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2o Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco”.

Ressalta-se que, ainda, que fosse transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte, deveria a parte autora ter efetuado a emissão de nota fiscal da transferência, com quantitativo correto, devidamente acompanhada da GTA.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Partindo dessas premissas, não há qualquer irregularidade na autuação por parte do Fisco, com a imposição do recolhimento antecipado, bem como a imposição de multa no caso, razão pela qual o provimento do recurso para afastar a nulidade do TAD no 1130186-2”.

Portanto, o voto fundamentou as razões pela qual manteve a legalidade do TAD.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Ante o exposto, R
EJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023